Tribunal: TJDFT
Processo: 0724376-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE DO CONTRATO FIRMADO POR MEIO DIGITAL. INSTRUÇÃO INSS 138/2022. HIGIDEZ DA PROVA DE CONSTITUIÇÃO. BIOMETRIA FACIAL E ENVIO DE DOCUMENTO. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. DEPÓSITO DOS VALORES NA CONTA DO CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DO BANCO ITAÚ NÃO ATENDIDA. NEGÓCIO VÁLIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1. Se o acervo probatório contempla os contratos celebrados pelas partes, histórico de créditos do INSS, extratos e demais documentos relativos aos valores concedidos e os descontos realizados, e sendo incontroverso que a biometria facial utilizada na assinatura digital é do autor, dispensável a realização de perícia contábil. Reconhecida a competência dos Juizados Especiais. Sentença desconstituída.
2. Estando a causa madura, adequado o julgamento do mérito.
3. A instrução normativa INSS 138/2022 autoriza a consignação do contrato de crédito celebrado por meio digital, com reconhecimento biométrico e apresentação de documento de identificação.
4. Na hipótese, alegou o autor que foi vítima de fraude na celebração dos contratos de empréstimos consignados no 214009291, com início em 3/2021 e fim em 28/6/2021, e contrato no 213800059, com início de desconto em 3/2021 e fim em 22/5/2021 (ID 66036270, pág. 2). Afirmou que apesar dos contratos terem sido excluídos num segundo momento, foram descontados do seu benefício de aposentadoria R$392,25, valor que requer restituição em dobro. Ressaltou que o banco não mais cobrou os supostos empréstimos, fato que caracteriza a fraude.
5. O acervo probatório, entretanto, não corrobora a tese de fraude nas contratações. Ambos os contratos foram assinados por biometria facial do autor e apresentação de seu documento de identificação (ID 66036284, pág. 11 e 12, 66036285, pág. 11 e 12), que são formas seguras de identificação do contratante.
6. Nesse sentido, tanto o contrato no 214009291 quanto o contrato no 213800059 foram celebrados em 5/12/2020 (ID 66036284 e 66036285) e foram migrados para o banco Olé Consignados em 22/5/2021 (ID 66036275, pág. 4 e 5). Motivo pelo qual não cabe a alegação do autor de que “[t]odos os empréstimos foram incluídos e excluídos pelo banco em um determinado período, e esses supostos empréstimos não foram mais cobrados o autor, nem descontados em outros momentos, o que claramente caracteriza a fraude.”
7. Além disso, intimado a apresentar o extrato da conta corrente no banco Itaú, a fim de comprovar que não havia recebido os depósitos dos valores dos empréstimos de ID 66036289 e 66036290, o autor não atendeu ao comando judicial (ID 66036298).
8. Esse cenário, somado à higidez dos requisitos de validade dos contratos descredencia a alegação de que os empréstimos foram contratados por meio de fraude.
9. Se o requerido agiu no exercício do direito de efetuar os descontos das parcelas dos empréstimos até a data em que ocorreu a migração para outro banco, não se configurou o dano moral.
10. Recurso conhecido. No mérito, provido para desconstituir a sentença e, estando a causa madura, julgar improcedente o pedido. Relatório em separado.
11. Sem custas processuais ou honorários advocatícios